Tribunal: TJDFT
Processo: 0748732-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748732-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de bens localizados na residência do executado, ora agravado. A análise dos autos demonstra que o requerimento de avaliação judicial para aferir a viabilidade técnica de remoção e alienação da piscina não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se o agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento em referência diante da supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator